Tribunal: CARF
Processo: 13053.720146/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13053.720146/2012-43
ACÓRDÃO
2001-007.724 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNILDA LEONIDA WOLFART
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, resgatados junto à CEF, oriundos do processo
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.724 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720146/2012-43
2
judicial no 2004.71.00.037759-2, que tramitou na 1a Vara do Juizado Especial Federal
Previdenciário de Porto Alegre/RS, excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis apurados e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/47):
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício - EX 2009, Ano Calendário - AC
2008, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, tendo em vista a apuração da
seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 29.084,77, com compensação do imposto de renda retido na
fonte – IRRF, no valor de R$ 1.099,68, apurada pela Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, apresentada pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal, já
deduzido o valor de R$ 7.271,20, conforme recibos de honorários advocatícios
apresentados pela contribuinte.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável foram
registrados no lançamento, às fls. 05/09.
A contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/03, alegando em
síntese que:
1) Realizou o cálculo dos valores recebidos em 2008, os quais se referem ao
período de fevereiro de 2004 a julho de 2006, reforçando que tal valor não foi
informado na DIRPF/2008 por não se tratar de um rendimento do Ano-Calendário
2008, além de não haver campo próprio para informar rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, o que deveria retificar
as declarações, cujos rendimentos eram dos anos 2004 a 2006;
2) Discorre sobre a metodologia dos cálculos que apresenta e conclui que faltou a
atualização monetária dos valores a pagar e a receber que, provavelmente,
resultaria em torno de R$ 800,00 a receber;
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.724 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720146/2012-43
3
3) O objetivo não é o reembolso do valor, o que parece justo, porém, infelizmente,
não pode imaginar em pagar mais ainda por um processo que ficou em andamento
por quase três anos sem receber, pela demora da Previdência Social;
4) Coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, referentes a proventos inclusive
benefícios previdenciários, devem ser declarados em sua totalidade como
tributáveis, somados aos demais rendimentos auferidos no mesmo ano-calendário,
sujeitando-se ao ajuste anual.
Cientificada da decisão, em 15/06/2015 (fls. 48/49), a contribuinte, em 09/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 50), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, alegando
em brevíssima síntese, que deverá ser observado o regime de competência na apuração imposto
de renda devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, e não pelo montante integral
pago extemporaneamente, ao teor da legislação de regência, requerendo, ao final, a
improcedência do lançamento fiscal realizado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 51.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 54),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.724 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720146/2012-43
4
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado e dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 29.084,77 com IRRF de R$ 1.090,68,
constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de
caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44/46):
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
(...)
A contribuinte alega que os valores apurados deveriam ser tributados no período a que se
referem, ou seja 2004 a 2006 e apresenta planilhas de cálculo por ano-calendário.
Conforme dados constantes do Comprovante de Levantamento Judicial, às fls. 31, a
contribuinte recebeu rendimentos no valor de R$ 36.355,97, com retenção do imposto de
renda no valor de R$ 1.090,68. A DIRF apresentada pela fonte pagadora, ratifica os valores
dos rendimentos tributáveis e de imposto de renda retido na fonte.
(...)
A Lei no 7.713/1988 que estabelece a tributação pelo regime de caixa, em seus artigos 1o,
2o e 3o, caput, e §§1o e 4o, dispõe que:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.(g.n.)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.724 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720146/2012-43
5
De acordo com os dispositivos acima transcritos, a partir de 1o de janeiro de 1.989 a
tributação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas passou a ser regida pelo regime de
caixa, ou seja, o imposto é devido na medida em que os rendimentos forem percebidos,
com a disponibilidade efetiva da renda, sendo que o imposto somente atinge os
rendimentos, quando os valores já se encontrarem à disposição do contribuinte. É o que
se extrai do disposto nos artigos 37 e 38 do RIR/1999:
(...)
Quanto à forma de apuração do Imposto de Renda devido relativo a estes rendimentos
recebidos acumuladamente, o art. 56 do RIR/1999 expressamente prevê que o cálculo
será realizado com base na tabela progressiva vigente no mês do recebimento, incluindo
os juros e atualização monetária:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Sobre o tema, transcreve-se ainda o próprio art.12 da Lei no 7.713/88:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide: Lei no
8.134, de 1990, Lei no 8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995)
O RIR/1999, em seu art. 56 recepciona o art.12 da Lei no 7.713/1988 citado acima. O art.
2o da referida Lei diz textualmente que o imposto de renda das pessoas físicas será devido,
mensalmente, na medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Pela norma acima, quaisquer rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física
serão tributados em bases correntes, ou seja, no mês de seu efetivo recebimento -
regime de caixa, seja ele decorrente de aluguéis, rendimentos do trabalho, aposentadoria,
reforma, pensão, e quaisquer outros rendimentos tributáveis passiveis de ajuste na
Declaração Anual. Portanto, os rendimentos são tributados no mês do recebimento e
declarados na DIRPF do ano do recebimento, independentemente do mês ou ano em que
o rendimento foi efetivamente ganho – regime de competência.
Em função do advento do Parecer PGFN/CRJ/No 2.331/2010, que suspendeu os efeitos do
Ato Declaratório no 1, de 27 de março de 2009, o qual aprovava a dispensa de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, com vista a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, os rendimentos recebidos acumuladamente até o dia 31
de dezembro de 2009 devem ser tributados na forma do art.12 da Lei no 7.713/88.
E ainda, a possibilidade de se fazer a opção de tributação exclusivamente na fonte, nos
termos do §5o, do art.12-A, da Lei no 7.713/88, somente se aplica aos rendimentos
recebidos acumuladamente a partir de 01 de janeiro de 2010, conforme dispõe o §7o, do
art.12-A, do mesmo diploma legal.
Os documentos dos autos informam o pagamento do rendimento lançado no ano-
calendário de 2008. Portanto, não há como decidir em sentido diverso daquele já
expresso pela fiscalização.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.724 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720146/2012-43
6
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pela
Recorrente, decorreram da revisão de seu benefício previdenciário, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no processo judicial no 2004.71.00.037759-2, que tramitou na 1a Vara do
Juizado Especial Federal Previdenciário de Porto Alegre/RS, alusivas ao período de fevereiro/2004
a julho/2006 (fls. 25/35).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2008 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial movida contra o
INSS e pagos pela CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial (fls. 26/30), houve
a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados no processo judicial
originário. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.724 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720146/2012-43
7
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.724 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720146/2012-43
8
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS, resgatados junto à CEF, oriundos do processo judicial no 2004.71.00.037759-2, que tramitou
na 1a Vara do Juizado Especial Federal Previdenciário de Porto Alegre/RS, excluindo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados e aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original